Tribunal: TJDFT
Processo: 0751306-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CONSTRUTORAS E ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE.

I – Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor e diante da indicação de imóveis e de previdência privada na sua declaração de imposto de renda obtida pela pesquisa Infojud, procede o pedido de expedição de ofícios às construtoras e à entidade de previdência declinadas, para obter informações sobre a existência desses bens.

II – É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 08/09/20), evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.

III – Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.